Tribunal: TJDFT
Processo: 0745558-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0745558-45.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: SANTA FE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS RECORRIDO: MURANNO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, PEDRO CAPELLI CARTAXO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de pedido de reconsideração aos acórdãos proferidos em agravo de instrumento e em embargos de declaração a estes opostos, respectivamente, em ID. 68242533 e 71042583, formulado pela agravante, em ID 72827381, alegando, em suma, a ocorrência de erro material nos referidos acórdãos. Afirma que a ação de execução de título extrajudicial foi proposta em 15/09/2008 e recebida em 13/10/2008 (ID 13786636 -autos de referência), conforme decisão de ID 13786660 (autos originais), diferentemente do que consta dos julgados supracitados. Requer, assim, em juízo de retratação a retificação do equívoco material e reanálise da matéria, com relação ao ajuizamento da ação para correta prestação jurisdicional, pelo que considerar-se-á prejudicado o recurso especial interposto. É o relato do necessário. Decido. Em pese o esforço argumentativo, vejo sem razão o requerente. Inicialmente, verifico que houve equívoco com relação à data de propositura da execução de título, pois embora conste no acórdão no 1959275 (ID 68422533), a data da propositura como sendo 22/02/2018, quando na verdade tal ocorreu no dia 08/10/2018, conforme decisão de ID 195264360 (autos originários) No entanto, tal não muda de forma alguma os argumentos expendidos nesses julgados, porquanto foram examinados os argumentos expendidos pela parte agravante, consoante os elementos de fato e de direito contidos nos autos do recurso em cotejo com os autos originários. Inclusive, idêntica argumentação foi rechaçada em decisão que julgou, na origem embargos de declaração opostos (ID 199034782), nas palavras: Cuida-se de embargos de declaração (ID 196577320) opostos pela exequente contra a decisão de ID 195264360, ao argumento de que houve erro material, pois constou no referido decisum que o processo teria sido ajuizado em 2018, quando na verdade foi apresentado em 15 de setembro de 2008. Os executados pugnaram pela rejeição dos embargos (ID's 197856058 e 197837898). É o breve relatório. Decido. Dispõe o art. 1.022 do CPC que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. As alegações de contradição e obscuridade devem ser analisadas sob a ótica interna da decisão embargada, a fim de que seja corrigida eventual incompatibilidade entre a fundamentação e as conclusões expostas pelo julgador. A omissão, por seu turno, refere-se à ausência de manifestação do juiz sobre questão suscitada pela parte e que guarde relevância com o objeto em litígio. Na decisão de ID 195264360, restou consignado que a presente execução foi recebida em 8 de outubro de 2018 (ID 23542601) e deferida a busca de bens nos sistemas disponíveis ao juízo em 11 de outubro de 2018 (ID 23796560), enquanto a empresa Muranno foi criada em 29 de setembro de 2010 (ID 194073482) e a doação o imóvel de matrícula n.o 10579, perante o 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, realizada pelo executado em favor do seu filho Pedro, foi efetuada em 22 de janeiro de 2008 (ID 194073596). O embargante referiu-se à data de propositura da ação de conhecimento (15 de setembro de 2008 - ID 13786636), enquanto na decisão embargada foi apontada a data de recebimento da execução. Portanto, na via estreita dos embargos de declaração, não há erro material. Se a parte executada não concorda com a posição jurídica do juízo, deverá manejar o recurso adequado para obter a modificação do ato impugnado. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão como lançada. Aguarde-se o prazo para manifestação quanto ao incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Portanto, fica claro que o agravante e ora requerente se refere à data da propositura da ação originária que foi em 15/09/20008 (ID 13786636), enquanto que a decisão que recebeu a execução o foi no dia 08/10/2018 (ID 23542601). Não cabe, assim, nessa via o rejulgamento da matéria, inclusive porque a parte interpôs recurso especial, com as devidas argumentações. Diante disso, considerando a possibilidade de retificação de erro material, reconheço a sua existência, de modo que passe a constar, nos referidos acórdãos, que a data da propositura da execução é 08/10/2018, sem efeitos infringentes. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 23 de junho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator